Tribunal: TJBA
Processo: 0516193-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516193-88.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANA EMILIA OLIVEIRA DE ALMEIDA Advogado(s):GRACE SANTANA MATOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reduziu o valor da indenização por danos morais, sob alegação de omissão quanto aos arts. 2º e 39 da CF/1988 e obscuridade acerca da análise do regime jurídico dos servidores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou obscuridade, ao deixar de se manifestar sobre fundamentos constitucionais e sobre a inexistência de dano moral. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, limitada a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. O acórdão recorrido examinou adequadamente a prova dos autos e fundamentou a condenação em danos morais na desorganização administrativa e na suspensão indevida da remuneração, não se verificando omissão ou obscuridade. 5. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco obrigam o julgador a enfrentar todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já encontrados fundamentos suficientes para a decisão. 6. Inexistindo os vícios alegados, deve ser rejeitado o recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como meio de rediscutir a matéria já decidida nem obrigando o julgador a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, quando já encontrados fundamentos suficientes para a solução do caso." ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 39; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJPR, EDC 1439817-9/01, Rel. Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª C.Cível, j. 25.05.2016; TJDF, Proc. 0013679-22.2015.8.07.0018, Rel. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, j. 27.07.2016. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 0516193-88.2018.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada ANA EMILIA OLIVEIRA DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.